Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-30.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Atraso na entrega de obra. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega da obra, desde que em dias corridos. Abusividade do prazo de tolerância em dias úteis. Entendimento firmado pelo TJSP em IRDR. Súmulas 160 e 161, TJSP. Atraso configurado. Rescisão do contrato. Retorno das partes ao status quo ante. Direito de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Atraso na entrega de obra. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega da obra, desde que em dias corridos. Abusividade do prazo de tolerância em dias úteis. Entendimento firmado pelo TJSP em IRDR. Súmulas 160 e 161, TJSP. Atraso configurado. Rescisão do contrato. Retorno das partes ao status quo ante. Direito de devolução da integralidade dos valores pagos pelo autor, ante a culpa da ré pela rescisão. Súmulas 1, 2 e 3, TJSP. Inversão da cláusula penal. Pedido incompatível com a rescisão do contrato. Recebimento, além da devolução de valores, implicaria em enriquecimento sem causa da autora. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.